Tribunal: TJES
Processo: 5011104-92.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011104-92.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: DARCI FERREIRA RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011104-92.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MASTERCARD BRASIL LTDA e CREDSYSTEM .

RECORRIDO
: DARCI FERREIRA RODRIGUES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. PRÁTICA ABUSIVA. SÚMULA 532 DO STJ. PROVA DE CONTRATAÇÃO APRESENTADA PELA ADMINISTRADORA QUE SE REFERE A CARTÃO DIVERSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega o recebimento de um cartão de crédito (final 4652) não solicitado, pugnando pela declaração de inexistência do contrato e pela compensação por danos morais.

2. A sentença julgou procedente o pedido para: a) declarar a inexistência da relação jurídica referente ao cartão final 4652; e b) condenar as rés, CredSystem e Mastercard, solidariamente, ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

3. Recursos interpostos por ambas as requeridas. A
MASTERCARD
sustenta sua ilegitimidade passiva, por ser apenas a "bandeira" do cartão. A
CREDSYSTEM
defende a regularidade da contratação, amparada em proposta de adesão e biometria facial.

4. A r. sentença não merece reparos. Conforme bem apontado pelo juízo de origem, o autor nega ter solicitado o cartão de crédito com final 4652. As rés, embora tenham juntado documento com assinatura do autor, tal assinatura se refere a outro cartão, de final 4954, cuja contratação é reconhecida pelo próprio autor em outro processo (id. 72183862), não servindo como prova para o caso em tela. Assim, a recorrente CredSystem não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a solicitação do cartão específico objeto da lide. O envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor configura prática comercial abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC e da Súmula 532 do STJ, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
). Mantém-se, ainda, a responsabilidade solidária da recorrente Mastercard, pois, ao licenciar sua marca e viabilizar a tecnologia para a operação, integra a cadeia de fornecimento e responde perante o consumidor por falhas no serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem se mostra razoável e alinhado aos parâmetros desta Turma

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno as partes recorrentes, vencidas, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)